Tribunal: CARF
Processo: 10166.727514/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727514/2011-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.016 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
A
TERCEIROS.
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
No caso das contribuições devidas a terceiros, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação do valor das multas do art. 35, da Lei no
8.212, de 1991, com o valor da multa prevista no art. 35-A daquela lei,
acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para que a
retroatividade benigna seja calculada mediante a comparação entre a multa do art. 35, da Lei no
8.212, de 1991, com a multa do art. 35-A, do mesmo diploma legal, com a redação da Lei no
11.941, de 2009, vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchier, que lhe negou
provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727514/2011-38
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727514/2011-38

PROCESSO
DEBCAD
TIPO
FASE
10166.727512/2011-49
37.344.174-6
Obrigação Principal
(Segurados e Empresa)
Recurso Especial
37.344.175-4
10166.727514/2011-38
37.344.176-2
Obrigação Principal
(Terceiros)
Recurso Especial
10166.727515/2011-82
37.344.177-0
Obrigação Principal
(Empresa)
Recurso Voluntário
10166.727516/2011-27
51.012.123-3
Obrigações Acessórias
(AI 78, AI 30, AI 34, AI 59)
Acórdão no 9202-006.321
(cobrança)
51.012.130-6
51.012.132-2
51.012.134-9
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.344.176-2, referente às Contribuições Previdenciárias a cargo da empresa destinadas a outras
Entidades e Fundos (FNDE, INCRA, SESC, SENAI e SEBRAE), incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados a título de auxílio alimentação,
premiação, dissídio retroativo, outros adicionais de férias, vale transporte pago em dinheiro,
além de terem sido identificados em folha de pagamento, remunerações pagas a segurados
empregados que não foram declarados em GFIP, no período de 01/2008 a 12/2008, conforme
Relatório Fiscal de e-fls. 03 a 15 (Auto de Infração – Outros – IPC Refisc Vínculos RDA
Anexos).
Em sessão plenária de 05/11/2014, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-003.803 (e-fls. 257 a 268), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento
dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto
de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo.
MULTA. APLICAÇÃO DA MAIS BENÉFICA.
Pode-se aplicar a multa de forma retroativa se for mais benéfica ao contribuinte.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO ENFRENTAMENTO.
Não apresentado a recorrente, efetivamente, recurso em face das demais verbas lançadas
na autuação, não há o que ser provido, respeitando-se, por consectário, o princípio
tantum devolutum quantum appellatum.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para que seja aplicada a multa prevista no artigo 32-A, da lei
8.212/91, caso seja mais benéfica da norma em favor do contribuinte.
O processo foi encaminhado à PGFN em 19/02/2015 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 464 do processo principal de no 10166.727512/2011-49) e, em
19/03/2015, foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 269 a 279 (Despacho de Encaminhamento
de e-fls. 476 do processo principal de no 10166.727512/2011-49), com fundamento no art. 67, do
Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente a época, visando
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727514/2011-38

rediscutir a retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de
1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 07/03/2016 (e-
fls. 280 a 283).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede a aplicação da Instrução Normativa RFB
no 1.027, de 2010. Mais especificamente, pede que se verifique, na execução do julgado, qual a
norma mais benéfica, se o somatório das multas por descumprimento de obrigações principal e
acessória, nos moldes dos arts. 35 e 32, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei no 11.941, de 2009, ou a multa do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, acrescido
pela Lei no 11.941, de 2009.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 28/03/2016 (Aviso de Recebimento de e-fls.
287 a 288), e, em 13/04/2016, ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 290 a 333 (carimbo de e-fls.
291).
Nas Contrarrazões, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, uma vez que a decisão recorrida teria observado com
precisão a norma insculpida no artigo 106, II, "c" do Código Tributário Nacional, demonstrando
a opção legislativa mais benéfica ao Contribuinte, qual seja, a aplicação exclusiva da penalidade
prevista no artigo 32-A, da Lei no 8.212, de 1991.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões
intempestivas, conforme a seguir será demonstrado.
A Contribuinte foi intimada em 28/03/2016, segunda-feira (Aviso de Recebimento
de e-fls. 287 a 288), portanto teria até 12/04/2016, terça-feira, para oferecer Contrarrazões, o que
somente foi feito em 13/04/2016 (carimbo de e-fls. 291), portanto já fora do prazo de quinze
dias, estabelecido no art. 69, do Anexo II, do RICARF. Assim, as Contrarrazões não podem ser
conhecidas, por intempestividade.
Trata-se do Debcad 37.344.176-2, referente às Contribuições Previdenciárias a
cargo da empresa destinadas a outras Entidades e Fundos (FNDE, INCRA, SESC, SENAI e
SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados a
título de auxílio alimentação, premiação, dissídio retroativo, outros adicionais de férias, vale
transporte pago em dinheiro, além de terem sido identificados em folha de pagamento,
remunerações pagas a segurados empregados que não foram declarados em GFIP, no período de
01/2008 a 12/2008, conforme Relatório Fiscal de e-fls. 03 a 15 (Auto de Infração – Outros – IPC
Refisc Vínclulos RDA Anexos).
O apelo trata da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na
Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na
Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.016 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.727514/2011-38

O Colegiado recorrido aplicou a retroatividade benigna com base no art. 32-A, da
Lei no 8.212, de 1991. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que se aplique o disposto na
Instrução Normativa RFB no 1.027, de 2010, ou seja, que o somatório das multas por
descumprimento de obrigações principal e acessória vigentes à época dos fatos geradores seja
comparado com o percentual de 75%.
Entretanto, repita-se que se trata de Contribuições devidas a terceiros e, nesse
passo, deve ser aplicado o art. 4.0 da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 14, de 2009:
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Assim, quanto aos fatos geradores até 11/2008, não há que se se falar na
comparação da multa de 75%, prevista na Lei no 11.941, de 2009, com o somatório das multas
previstas na legislação anterior, como pede a Fazenda Nacional, e sim em comparar-se a multa
de 75% com a multa prevista no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, uma vez que não havia, à
época dos fatos geradores, infração relativa à falta de informação na GFIP da Contribuição
devida aos terceiros.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para que a retroatividade benigna seja
calculada mediante a comparação entre a multa do art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, com a multa
do art. 35-A, do mesmo diploma legal, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital